Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-68.2024.8.11.9005
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000171-68.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), JAQUELINE NUNES COSTA - CPF: 025.799.821-75 (IMPETRANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), GABINETE 3 NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Concedo em parte a segurança. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Tendo em vista o disposto no art. 13, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, acompanho o voto condutor. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA EM PARTE.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU NOVA EXPEDIÇÃO DE RPV. SEQUESTRO DE VALORES. SEGURANÇA PACIALMENTE CONCEDIDA.

1-

Liminar concedida em parte para determinar que o magistrado de primeiro grau reconsidere a decisão que determinou a expedição de nova RPV;

2-

Determinada a ordem de bloqueio online para sequestro de valores;

3- Segurança vindicada concedida.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz
do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais consistente na decisão que indeferiu o pedido de sequestro e determinou a expedição de nova RPV.

Sustenta a impetrante que
a Requisição de Pequeno Valor já fora expedida em momento anterior e o Município não efetuou o depósito voluntário do valor.

O pedido liminar foi parcialmente deferido.

O litisconsorte, devidamente intimado, deixou de apresentar a manifestação.

A autoridade coatora prestou informações ao Id. 205156151.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024